Tribunal: STF
Processo: Rcl 77569
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 5002932-80.2025.8.21.0019.



    A defesa narrou que “A ação penal foi ajuizada pelo parquet com base no relatório de investigação policial que indiciou DOUGLAS EDELEI, sob o fundamento de que foram extraídas informações do celular da vítima LUCIANO DOS SANTOS e foi identificada uma conversa entre LUCIANO e “GABE PRIMO”, verificado através do sistema de consultas integradas como sendo Gabriel Dos Santos Da Silva (RG 7118311179)”.



    Aduziu que “Trata-se, apenas, de um relatório de investigação policial, sem a devida disponibilização da prova propriamente dita, como, por exemplo, os arquivos de áudios que foram transcritos no corpo do relatório, o que impossibilita a defesa de contraditar as ilustrações expostas no documento investigativo, justamente por não tido acesso ao arquivo originário”.



    Sustentou, em síntese, que “Não existe, portanto, a disponibilização da integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular, assim como inexiste o espelhamento dos dados, cálculo hash e qualquer informação acerca da cronologia das etapas da cadeia de custódia da prova, como, por exemplo, os ofícios de remessa e recebimento do dispositivo pelo órgão responsável pela extração dos dados”.



    Requereu fosse “determinado expressamente a inclusão e o imediato acesso à integralidade do arquivo gerado e extraído, via software (cellebrite), do aparelho celular que teve a análise telemática realizada, o espelhamento do conteúdo armazenado, o cálculo hash obtido e os ofícios que comprovem o envio do dispositivo ao órgão responsável pela extração dos dados, bem como a confirmação de recebimento do vestígio pelo destinatário, nos termos do art. 158-E, §§2º e 4º, do CPP”.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DE JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO ARQUIVO EXTRAÍDO DE APARELHO CELULAR E DA CRONOLOGIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DOCUMENTOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NOS AUTOS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada assentou o seguinte no ato ora reclamado: 



    “De plano, destaco que o objetivo da cadeia de custódia é garantir a integridade e autenticidade dos vestígios desde sua coleta até a sua utilização em juízo, prevenindo alterações indevidas ou manipulações (art. 158-A do CPP). 



    No caso em análise, não há qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida dos elementos probatórios regularmente obtidos pela autoridade policial no IP vinculado que comprometa sua confiabilidade. 



    Não há no pedido qualquer elemento capaz de sobrestar o andamento da presente ação penal, uma vez que, nos elementos contidos nos autos, observa-se a presença de indícios mínimos que vinculam o acusado DOUGLAS EDELEI aos fatos narrados, sendo necessário o prosseguimento da instrução criminal para apuração mais aprofundada. 



    Ressalto que a discussão sobre eventual violação da cadeia de custódia deve ser aprofundada na fase de instrução, com a devida análise das provas e das circunstâncias concretas do caso. Neste momento processual, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida que justifique o sobrestamento da ação penal, o que retardaria ainda mais o andamento do processo, com réu preso preventivamente.”



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há, na decisão impugnada, qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a decisão judicial que indeferiu a produção de provas requerida pela defesa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente